Tribunal: TJMT
Processo: 0013102-56.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013102-56.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILSON DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 303.550.521-72 (APELANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), MARIA GABRIELLA DIGNANI SCHMIDT DE BARROS - CPF: 409.847.748-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INVASÃO COLETIVA - IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS OCUPANTES - CITAÇÃO PESSOAL E EDITALÍCIA – POSSIBILIDADE – EMBARGANTES QUE INTEGRAM A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não detêm legitimidade para opor Embargos de Terceiro os ocupantes de área objeto de reintegração de posse, uma vez que integram o polo passivo daquele feito, uma vez que a ação principal foi proposta contra pessoas específicas e todos os demais ocupantes/invasores da área não identificados.

2. Ora, é perfeitamente possível a propositura da ação de reintegração de posse em face de diversas pessoas, sem que todos os ocupantes sejam identificados especificamente, promovendo-se a citação pessoal daqueles que foram encontrados no local, e citação por edital dos demais, conforme previsto no §1.º, do artigo 554, do Código de Processo Civil.

3. Destaca-se que, referida ação principal, se trata de conflito possessório coletivo, o que inviabiliza que aquela parte autora identifique, de imediato, todos os ocupantes/invasores da área litigiosa, de modo que basta a citação por edital para atingir todos os ocupantes.

4. Neste contexto, convém salientar que, a jurisprudência tem firmado entendimento de que, em caso de invasão de terra, ajuizada a ação de reintegração contra as pessoas logo identificadas, estabiliza-se a relação processual, sujeitando-se os demais não identificados e os novos invasores ao provimento judicial, liminar ou definitivo, em razão do apossamento de bem litigioso.

5. Logo, caberia ao embargante/apelante ter se habilitado desde o início no polo passivo da ação possessória (em razão de sua condição de parte naquele litígio e não de terceiro), mormente porque referida demanda ainda estava em fase postulatória, não havendo a citação por edital de réus ausentes, incertos e desconhecidos, embora já tivesse sido deferida.

6. Assim, considerando que a citação editalícia dos ocupantes/posseiros foi deferida nos autos da ação de reintegração de posse, de modo a atingir todos os que estão na área, inclusive o embargante, têm-se que este faz parte (ou fará assim que perfectibilizada a citação por edital) daquela ação possessória, de maneira que tal circunstância impõe óbice à possibilidade de defesa por meio dos embargos de terceiro, não havendo como afastar, portanto, a ilegitimidade ativa reconhecida em sentença

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NILSON DOS SANTOS ALMEIDA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 0013102-56.2018.8.11.0041, opostos em face do
BANCO SISTEMA S.A.
, julgou extinta a lide, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, II do CPC e 485, VI, do CPC, ante a carência de legitimidade para propositura da ação. Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC (ID 121779477 – Pág. 3/11 - fls. 627/635- Parte 2).

Irresignado, o embargante/apelante aduz que estes embargos de terceiro foram opostos antes da decisão que determinou a publicação do edital de citação dos réus incertos, ausentes e desconhecidos, não havendo que se atribuir ao embargante/apelante a condição de parte nos autos da ação de reintegração de posse, restando caracterizada a sua legitimidade ativa.

Sustenta que, caso sobrevenha decisão favorável ao autor da ação possessória, ora embargado, esta afetará diretamente a posse exercida pelo ora embargante/apelante há mais de 10 (dez) anos, que, somados à posse de seu antecessor, alcançam o lapso temporal de mais de 20 (vinte) anos.

Defende que, não há qualquer disposição legal, doutrinário e jurisprudencial que vede o ajuizamento dos embargos de terceiro antes da perfectibilização da relação processual nos autos principais, bastando a demonstração da possibilidade/iminência de seu bem vir a ser constrito por decisão proferida ou a ser proferida no processo em que não figurou como parte.

Enfatiza que, não há como se acolher a tese contida na sentença no sentido de que a ação possessória principal foi proposta contra réus incertos, ausentes e desconhecidas, sob pena criar um grave precedente, qual seja, a impossibilidade de o terceiro vir a se insurgir em demanda da qual não integrou o polo passivo, simplesmente pelo fato de que a ação foi proposta contra pessoas indeterminadas.

Destaca que, não bastasse o fato de o edital de citação em relação aos réus incertos, desconhecidos e ausentes, não ter sido sequer expedido nos autos da ação possessória, o que por si só evidencia a qualidade de terceiro do apelante para a propositura dos Embargos de Terceiro, está sendo realizada uma perícia naqueles autos principais da qual o embargante não participa, de maneira que, caso seja mantida a sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade do Embargante, obrigando-o a apresentar sua defesa no bojo da Ação de Reintegração de Posse, estar-se-á tolhendo o seu direito a um processo justo, pois, ficará exposto aos efeitos de uma prova pericial da qual não participou, não podendo arguir impedimento ou suspeição do perito, indicar assistente técnico e apresentar seus quesitos.

Menciona que, ao tempo da nomeação do perito, sequer havia sido nomeado curador especial aos réus incertos, ausentes ou desconhecidos, notadamente, porque não havia sequer edital de citação expedido e publicado, de maneira que se for obrigado a proteger sua posse nos próprios autos da ação principal, prejudicado estará o seu exercício ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal (ID 121779477 – Pág. 15 - fls. 639 - Parte 2/ID 121779478 – Pág. 34 - fls. 36- Parte 3).

Embora intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 126765667 - Pág. 1 - fls. 148 – Parte 3 ).

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 135533198 – fls. 151/158 – Parte 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por NILSON DOS SANTOS ALMEIDA em face do BANCO SISTEMA S.A., sob alegação de que é possuidor de imóvel denominado Sítio Palmital, com área de 174,8636 hectares, encravado em área maior de 22.235,48 hectares, sendo esta objeto da ação de reintegração de posse n.º 31058-95.2012.811.0041.

Afirmou que adquiriu a posse em 2007 do Sr. Manoel Rodrigues, que já era possuidor do imóvel desde 1998, sendo que, segundo o autor, nenhum deles é parte na ação principal, razão pela qual é parte legítima para defender a posse do bem, nos termos do artigo 674, do CPC.

O juízo de origem julgou extinta a lide, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, II do CPC e 485, VI, do CPC, ante a carência de legitimidade para propositura da ação. Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC (ID 121779477 – Pág. 3/11 - fls. 627/635- Parte 2), sentença contra a qual o embargante/apelante se insurge, conforme relatado.

Pois bem.

O cerne da questão está em verificar se o embargante/apelante ostenta a qualidade de terceiro para fins de oposição de embargos de terceiro.

É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC,
verbis
:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

§ 1º
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
.

Da exegese do texto legal acima transcrito, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1ª) não ser parte no processo objeto da constrição; 2ª) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3ª) estar na qualidade de somente possuidor.

Contudo, se qualquer um desses requisitos restar ausente no caso concreto, é de rigor a extinção da ação.

Quanto à matéria, assim esclarecem Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim:

[
2. Legitimidade ativa e passiva nos embargos de terceiro
]
O art. 1.046 especifica a legitimidade ativa para usar dos embargos de terceiro, ou seja,
que não se trata de parte
, mas sim de terceiro,
pelo que convém especificar-se quem é um e quem é outro.

Parte é a pessoa que figura no processo do qual se originou algum dos atos previstos no art. 1.046, “caput”, quem pede a tutela jurisdicional e contra quem ela é perdida
. Essa é a pessoa alcançada em sua esfera jurídica, vinculativamente, pela emissão do provimento judicial (art. 472, primeira parte, do CPC).
Por exclusão,
terceiro é quem não figura como parte, e, por isso, não é alcançado, vinculativamente, pela autoridade da coisa julgada, e, portanto, atingido por atos judiciais que determinem a constrição de bens dos quais é senhor e possuidor ou só possuidor
. (Comentários ao Código de processo civil - 1ª ed. – Rio de Janeiro: GZ Ed., 2012, p. 1523).

Por sua vez, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero prelecionam que:

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido. O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda
”
. [...]. O terceiro possuidor tem legitimidade ativa para opor embargos de terceiro
. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 908).

No caso, o embargante/apelante visa proteger parte da área reivindicada pelo autor da Ação de Reintegração de Posse, ora embargado, de maneira que deve responder àquele processo na qualidade de réu, e não intervir como terceiro interessado, através dos presentes embargos.

Com efeito, não detêm legitimidade para opor Embargos de Terceiro os ocupantes de área objeto de reintegração de posse, uma vez que integram o polo passivo daquele feito, uma vez que a ação principal foi proposta contra pessoas específicas e todos os demais ocupantes/invasores da área não identificados.

Ora, é perfeitamente possível a propositura da ação de reintegração de posse em face de diversas pessoas, sem que todos os ocupantes sejam identificados especificamente, promovendo-se a citação pessoal daqueles que foram encontrados no local, e citação por edital dos demais, conforme previsto no §1.º, do artigo 554, do Código de Processo Civil. Senão vejamos:

Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.

§ 1º
No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais
, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.

§ 2º
Para fim da citação pessoal prevista no § 1º, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados
.

§ 3º O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no § 1º e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios.

Destaca-se que, referida ação principal, se trata de conflito possessório coletivo, o que inviabiliza que aquela parte autora identifique, de imediato, todos os ocupantes/invasores da área litigiosa, de modo que basta a citação por edital para atingir todos os ocupantes.

Neste contexto, convém salientar que, a jurisprudência tem firmado entendimento de que, em caso de invasão de terra, ajuizada a ação de reintegração contra as pessoas logo identificadas, estabiliza-se a relação processual, sujeitando-se os demais não identificados e os novos invasores ao provimento judicial, liminar ou definitivo, em razão do apossamento de bem litigioso.

Em casos análogos, esse Tribunal assim já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INTERMAT - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA - DESINTERESSE DECLARADO NOS AUTOS - REJEIÇÃO -
INVASÃO COLETIVA - IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS OCUPANTES - CITAÇÃO PESSOAL E EDITALÍCIA
- CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO - ARGUMENTOS INTRINSECAMNETE RELACIONADOS COM O MÉRITO - ALEGAÇÃO DOS APELANTES DE TRATAR-SE DE TERRA DEVOLUTA APTA À DESAPROPRIAÇÃO - TITULAÇÃO À APELADA DECLARADA PELO INTERMAT - FATO CONFIRMADO NA PERÍCIA TÉCNICA - PROVA ORAL DISPENSÁVEL - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - POSSE, ESBULHO E RESPECTIVA DATA - REQUISITOS CUMPRIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Embora intervindo inicialmente o INTERMAT, sua posterior informação de não interesse no processo porque titulada a área torna desnecessário intimá-lo da sentença.
Tratando-se de invasão coletiva, é inviável a identificação e citação pessoal de todos os ocupantes da área, e aqueles desconhecidos e incertos na causa podem ser citados por edital, de forma que todos os que montaram acampamento na propriedade rural são atingidos pela sentença
. [...]. A prova da posse da autora e do esbulho dos demandados, que em movimento organizado adentraram no imóvel praticando atos atentatórios à posse, cumpre os requisitos exigidos no artigo 927 do Código de Processo Civil e leva à manutenção da sentença de procedência da ação de reintegração de posse. [...].
(Ap 91537/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO PELO JUÍZO - ARTIGOS 282, II E 267, I, AMBOS DO CPC - IMÓVEL INVADIDO POR TERCEIROS - IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS OCUPANTES - REGIÃO DE OCUPAÇÃO VIOLENTA - FRONTEIRA INTERNACIONAL - AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS REQUERIDOS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Nas hipóteses de invasão de imóvel por diversas pessoas, não é exigível a indicação ou qualificação de cada um dos réus na exordial, até mesmo pela precariedade dessa situação, muito mais ainda quando se trata de região onde o conflito agrário é marcada por extrema violência, em região de fronteira internacional (Bolívia), impossibilitando o proprietário ou possuidor buscar informações na área litigiosa, sob pena de colocar em risco sua própria vida
. Nestes casos, a exigência da norma consubstanciada no inciso II, do artigo 282, do CPC, deve ser abrandada diante da real dificuldade da individuação de cada um dos invasores
. (Ap 145841/2012, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/03/2013, Publicado no DJE 08/04/2013).

O Superior Tribunal de justiça não destoa deste entendimento, senão vejamos:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL INVADIDO POR TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS OCUPANTES. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADMISSIBILIDADE. –
Citação pessoal dos ocupantes requerida pela autora, os quais, identificados, passarão a figurar no polo passivo da lide. Medida a ser adotada previamente no caso
. –
Há possibilidade de haver réus desconhecidos e incertos na causa, a serem citados por edital (art. 231, I, do CPC)
. Precedente: REsp n. 28.900-6/RS. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 362.365/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2005, DJ 28/03/2005, p. 259).

Logo, caberia ao embargante/apelante ter se habilitado desde o início no polo passivo da ação possessória (em razão de sua condição de parte naquele litígio e não de terceiro), mormente porque referida demanda ainda estava em fase postulatória, não havendo a citação por edital de réus ausentes, incertos e desconhecidos, embora já tivesse sido deferida.

Assim, considerando que a citação editalícia dos ocupantes/posseiros foi deferida nos autos da ação de reintegração de posse, de modo a atingir todos os que estão na área, inclusive o embargante, têm-se que este faz parte (ou fará assim que perfectibilizada a citação por edital) daquela ação possessória, de maneira que tal circunstância impõe óbice à possibilidade de defesa por meio dos embargos de terceiro, não havendo como afastar, portanto, a ilegitimidade ativa reconhecida em sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022